Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728968-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (processo no 0738464-37.2024.8.07.0003), ajuizada por PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à instituição financeira a suspensão dos débitos automáticos incidentes sobre a conta bancária do autor, referentes a contratos de empréstimos, a partir da competência de junho de 2025, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por evento, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (ID 238706323). Na origem, o autor alegou que, apesar de haver solicitado o cancelamento da autorização de débitos automáticos, os valores continuaram sendo descontados diretamente de sua conta corrente, comprometendo substancialmente sua renda mensal, situação que teria causado desequilíbrio financeiro e inviabilizado sua subsistência. Juntou contracheques e extratos bancários para demonstrar que, após os descontos, restou com apenas R$ 89,15 de saldo disponível. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020, que autoriza o correntista a revogar a autorização de débitos automáticos, e da jurisprudência consolidada deste Tribunal em hipóteses de comprometimento do mínimo existencial. Assinalou, ainda, que a tutela de urgência deferida não impede o banco de buscar os valores eventualmente devidos por meio de instrumentos processuais adequados, não representando, portanto, risco de dano irreversível à instituição financeira. Nas razões do agravo (ID 74073564), o recorrente sustenta que os descontos são legítimos e encontram amparo contratual, afirmando que não foi demonstrado nos autos qualquer irregularidade ou abusividade na execução dos contratos. Aduz que a decisão recorrida ofende os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da autonomia da vontade, além de representar indevida interferência judicial em relações contratuais válidas. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, contudo, não se verifica a presença de tais requisitos de forma a justificar a medida de urgência postulada. A documentação acostada aos autos de origem comprova, de forma suficiente em sede de cognição sumária, que o autor formulou pedido de revogação da autorização para realização de débitos automáticos em sua conta, nos termos do que dispõe a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ainda, os extratos bancários e contracheques apresentados revelam a existência de descontos que comprometeram a quase totalidade de sua remuneração, situação que configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e evidencia o risco de dano irreparável à sua subsistência. Importante frisar que o deferimento da tutela de urgência não implica perdão da dívida nem impede o agravante de adotar as medidas legais para a cobrança dos valores inadimplidos, o que mitiga qualquer alegação de risco grave ou de lesão irreversível. Observa-se dos fundamentos deduzidos na decisão impugnada é que se pretende, tão somente, preservar o mínimo existencial do consumidor em situação de manifesta vulnerabilidade financeira, até que se possa melhor apurar a legalidade dos descontos em sede de instrução probatória. Nesse contexto, considerando a probabilidade do direito invocado pelo autor e, sobretudo, a urgência decorrente do comprometimento de sua subsistência, mostra-se legítima a medida deferida pelo d. Juízo de origem, não havendo razão jurídica para sua revogação em sede de cognição sumária. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator